Tribunal: TJMT
Processo: 0001637-09.2016.8.11.0045
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001637-09.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra as Relações de Consumo]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[WILLIAM ALVES DIAS - CPF: 977.514.136-20 (APELANTE), EDUARDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.991-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRINCÍPIO
NE BIS IN IDEM
. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO NA AÇÃO PENAL ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ELEMENTARES INERENTES AO TIPO PENAL.
BIS IN IDEM
CONFIGURADO NA PRIMEIRA FASE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de uso de documento falso, previsto no art. 304 c/c art. 297,
caput
, ambos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 20 (vinte) dias-multa, em razão da utilização de Carteira Nacional de Habilitação falsa perante autoridade policial, com o propósito de ocultar sua verdadeira identidade e evitar o cumprimento de mandado de prisão. A Defesa suscitou preliminar de nulidade absoluta por
bis in idem
, ao argumento de anterior absolvição pelos mesmos fatos, e, no mérito, requereu a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, a substituição da pena privativa de liberdade ou a concessão do
sursis
.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a absolvição proferida em ação penal anterior impede nova persecução penal pelos mesmos fatos, em razão do princípio do
ne bis in idem
; (ii) estabelecer se a valoração negativa dos motivos e das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria configura
bis in idem
por se tratar de circunstâncias inerentes ao tipo penal do art. 304 do Código Penal; e (iii) determinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

3. A absolvição proferida na ação penal anterior decorre exclusivamente de violação ao princípio da correlação, sem apreciação de mérito acerca do delito de uso de documento falso, razão pela qual não há formação de coisa julgada material apta a impedir nova persecução penal.

4. A utilização de documento falso para ocultação da verdadeira identidade ou para evitar a aplicação da lei penal constitui circunstância inerente ao próprio tipo penal do art. 304 do Código Penal, não podendo justificar a negativação da vetorial dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria.

5. A apresentação do documento falso perante autoridade policial, inclusive no interior de Delegacia de Polícia, corresponde ao próprio núcleo do tipo penal de uso de documento falso, não revelando circunstância excepcional apta a majorar a pena-base.

6. A manutenção da valoração negativa dos motivos e das circunstâncias do crime implica indevido
bis in idem
, impondo-se o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

7. A compensação integral entre a agravante prevista no art. 61, II, “b”, do Código Penal e a atenuante da confissão espontânea mantém inalterada a pena intermediária.

8. Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, mostra-se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

9. A análise da prescrição da pretensão punitiva deve ser realizada após o trânsito em julgado para ambas as partes, à luz da pena definitivamente consolidada.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A absolvição fundada em violação ao princípio da correlação não produz coisa julgada material quanto ao mérito da imputação penal, não impedindo nova persecução penal pelos fatos narrados na denúncia.

2. A finalidade de ocultar a identidade ou evitar a aplicação da lei penal mediante uso de documento falso constitui elementar inerente ao tipo penal do art. 304 do Código Penal e não autoriza a exasperação da pena-base.

3. A apresentação de documento falso perante autoridade policial integra a dinâmica ordinária do delito de uso de documento falso e não justifica a negativação das circunstâncias do crime.

4. Configura
bis in idem
a utilização de elementares do tipo penal para majorar a pena-base na primeira fase da dosimetria.

5. Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, I a III, § 2º, 59, 61, II, “b”, 65, III, “d”, 68, 297,
caput
, e 304; CPP, princípio da correlação.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap nº 116272/2012, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 26.06.2013; TJMT, N.U 0000086-51.2012.8.11.0039, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 24.08.2018; TJMT, Revisão Criminal nº 1024123-91.2025.8.11.0000, Rel. Des. Christiane da Costa Marques Neves, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 17.11.2025; TJMT, N.U 1002900-53.2025.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, DJe 19.02.2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001637-09.2016.8.11.0045

APELANTE: WILLIAM ALVES DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
William Alves Dias
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos da ação penal nº 0001637-09.2016.8.11.0045, o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 20 (vinte) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 304 c/c art. 297,
caput
, ambos do Código Penal (ids. 365076408 e 365076413).

Em suas razões recursais (id. 365076419), a Defesa requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade absoluta do feito, ao argumento de ocorrência de
bis in idem
, sustentando que o apelante já teria sido processado e absolvido pelos mesmos fatos nos autos nº 0001639-76.2016.8.11.0045.

No mérito, pleiteia a
1)
redução da pena-base ao mínimo legal, o que, sendo provido,
2)
almeja o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pela pena concreta ou, subsidiariamente,
3)
a substituição da pena privativa de liberdade ou, ainda,
4)
que seja deferida a suspensão condicional da pena.

Nas contrarrazões (id. 365076421), a 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Lucas do Rio Verde/MT rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

Aduziu que não há configuração de
bis in idem
, porquanto a absolvição anteriormente proferida decorreu de violação ao princípio da correlação, inexistindo apreciação de mérito apta a gerar coisa julgada material. Defendeu, ainda, a inocorrência da prescrição, a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação e a correção da dosimetria da pena.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id. 367618392 – Exma. Dra. Fania Helena Oliveira de Amorim – Procuradora de Justiça). O parecer ministerial afastou a alegação de
bis in idem
, consignando inexistir coisa julgada material quanto ao mérito do delito de uso de documento falso, além de reputar escorreita a valoração negativa das circunstâncias judiciais e incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade e a concessão do
sursis
.

É o Relatório.

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Inicialmente, o apelante sustenta que já foi processado e absolvido pelos mesmos fatos (304 c/c art. 297,
caput
, ambos do Código Penal), no âmbito dos autos nº 0001639-76.2016.8.11.0045.

Na realidade, é preciso esclarecer que, de fato, em ambas as ações o apelante foi denunciado pela prática dos mesmos crimes, decorrente do mesmo fato, qual seja:

“(...) Relata o procedimento investigativo que, aos 18 de fevereiro de 2016, quando compareceu perante autoridade policial para prestar esclarecimentos referentes ao fato narrado anteriormente, o denunciado WILLIAN ALVES DIAS, fez uso de documento falso, apresentando documentação e fazendo-se passar por WELLINGTON LELES GONZAGA AGUIAR (...).”
(id. 86800213 – AP nº 0001639-76.2016.8.11.0045).

Ocorre que, nos autos nº 0001639-76.2016.8.11.0045, o juízo sentenciante entendeu que o apelante teria praticado os crimes de uso de documento falso e falsificação de documento público, reconhecendo a incidência do princípio da consunção e condenando-o apenas pela prática do delito previsto no art. 297 do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 15 (quinze) dias-multa.

Todavia, em sede de apelação criminal, esta Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso desconstituiu a sentença condenatória e absolveu o apelante, ao reconhecer flagrante afronta ao princípio da correlação, porquanto a denúncia descreveu apenas a conduta de uso de documento falso (art. 304 do Código Penal), sem imputação fática referente à falsificação ou alteração de documento público, elemento nuclear do tipo previsto no art. 297 do Código Penal.

Assentou-se, ainda, que a absolvição ocorreu
“sem prejuízos de eventual nova ação penal”
, justamente porque não houve apreciação de mérito acerca do delito de uso de documento falso, inexistindo, portanto, coisa julgada material apta a impedir a persecução penal em relação à conduta efetivamente narrada na exordial acusatória.

Por outro lado, nos presentes autos, o juízo sentenciante reconheceu que a persecução penal se restringia exclusivamente ao delito de uso de documento falso, previsto no art. 304 c/c art. 297 do Código Penal, afastando expressamente a alegação de
bis in idem
e consignando que a absolvição proferida nos autos nº 0001639-76.2016.8.11.0045 decorreu de vício processual relacionado à violação do princípio da correlação, sem análise de mérito acerca da conduta de fazer uso do documento falso.

Ademais, consignou-se que a materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo Pericial nº 2.9.2016.23059-01, o qual atestou a falsidade da Carteira Nacional de Habilitação apresentada pelo apelante em nome de
“Wellington Leles Gonzaga Aguiar”
, bem como pelos elementos colhidos na investigação e pela prova oral produzida em juízo. Reconheceu, também, que o apelante utilizava identidade falsa com o propósito de ocultar sua verdadeira identidade e evitar o cumprimento de mandado de prisão expedido pelo Estado do Rio de Janeiro.

Com base nesse contexto, concluiu pela condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 304 c/c art. 297,
caput
, ambos do Código Penal, fixando a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 20 (vinte) dias-multa, após o acolhimento parcial dos embargos de declaração para reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, compensada integralmente com a agravante prevista no art. 61, II, “b”, do Código Penal.

Desse modo, não há violação ao princípio do
ne bis in idem
, porquanto a absolvição proferida nos autos nº 0001639-76.2016.8.11.0045 decorreu exclusivamente de vício processual relacionado à afronta ao princípio da correlação, sem exame do mérito da imputação referente ao delito de uso de documento falso.

Assim, ausente coisa julgada material quanto à conduta efetivamente descrita na denúncia, revela-se legítima a persecução penal instaurada nos presentes autos, razão pela qual, em face à alegação defensiva de nulidade absoluta do feito,
PRELIMINAR

REJEITADA
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante foi denunciado pela prática do crime de uso de documento falso [art. 304 c/c art. 297,
caput
, ambos do CP] (id. 365076354).

Em 08.07.2025 sobreveio sentença que condenou o apelante à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 20 (vinte) dias-multa, após o acolhimento parcial dos embargos de declaração para reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, compensada integralmente com a agravante prevista no art. 61, II, “b”, do Código Penal (ids. 365076408 e 365076413).

Nesta instância recursal, o apelante sustenta que a pena deve ser aplicada no mínimo legal, qual seja, 02 (anos) de reclusão, à medida que as circunstâncias judiciais são todas favoráveis [primeira fase da dosimetria], o reconhecimento da atenuante de confissão [segunda fase da dosimetria] e que não há causas de aumento ou diminuição da pena [terceira fase da dosimetria].

Eis a dosimetria da pena realizada em sentença que acolheu os embargos de declaração opostos pelo apelante:

“(...) Atendendo ao sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, passo a individualizar novamente a pena do condenado.

1ª Fase: Fixação da Pena-Base (Art. 59 do CP)

Mantenho inalterada a análise das circunstâncias judiciais, tal como realizada na sentença embargada. Havendo duas circunstâncias desfavoráveis (motivos e circunstâncias do crime), conservo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

2ª Fase: Circunstâncias Atenuantes e Agravantes

Na segunda fase, incidem a circunstância agravante prevista no art. 61, II, 'b', do Código Penal (crime cometido para assegurar a impunidade de outro) e, conforme ora decidido, a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, 'd', do mesmo diploma.

A jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, admite a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, por serem ambas preponderantes.

Por analogia e em observância ao princípio da isonomia, a compensação também se mostra cabível no presente caso, onde a confissão se contrapõe à agravante de ter cometido o crime para assegurar a impunidade de outro. Ambas as circunstâncias se revestem de elevada relevância subjetiva.

Desta forma, promovo a compensação integral entre a agravante e a atenuante,
de modo que a pena intermediária permanece no mesmo patamar da pena-base
.

Fixo, assim, a pena intermediária em 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

3ª Fase: Causas de Aumento e Diminuição

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas.

Torno, assim, DEFINITIVA a pena em 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, mantido o valor unitário do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. (...).”
(id. 365076413).

Nesse sentido, a controvérsia recursal restringe-se à análise da primeira fase da dosimetria da pena, notadamente quanto à manutenção da valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas aos motivos e às circunstâncias do crime, bem como à consequente exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Embora a sentença integrativa [que acolheu os embargos de declaração] tenha promovido apenas a compensação entre a agravante prevista no art. 61, II, “b”, do Código Penal e a atenuante da confissão espontânea, mantendo inalterada a pena-base anteriormente fixada, revela-se necessária a reprodução da fundamentação originária adotada na primeira fase da dosimetria, por constituir objeto específico da insurgência defensiva:

“(...) 1ª Fase: Fixação da Pena-Base (Art. 59 do CP)

A pena para o crime do art. 297 do Código Penal (falsificação de documento público), aplicável ao uso por força do art. 304, é de reclusão, de 02 (dois) a 06 (seis) anos, e multa.

Analisando as circunstâncias judiciais:

Culpabilidade
: A reprovabilidade da conduta é a normal ao tipo penal, não havendo elementos que justifiquem uma exacerbação. Circunstância neutra.

Antecedentes
: Embora conste nos autos a informação de que o réu era foragido por crime de homicídio, não há nos autos certidão de condenação criminal com trânsito em julgado por fato anterior a este. Em respeito à Súmula 444 do STJ e ao princípio da presunção de inocência, inquéritos e ações penais em curso não podem ser utilizados para negativar esta vetorial. Circunstância neutra.

Conduta Social e Personalidade
: Não há elementos concretos nos autos que permitam uma avaliação desfavorável da conduta do réu no seio social, familiar ou de sua personalidade, para além do fato em julgamento. Circunstâncias neutras.

Motivos do Crime
: O crime foi praticado com a finalidade específica de assegurar a impunidade de outro crime (homicídio). Tal motivação extrapola a mera falsidade documental, revelando um dolo de maior intensidade e uma periculosidade acentuada, pois visava frustrar a aplicação da lei penal em sua integralidade. Circunstância desfavorável.

Circunstâncias do Crime
: O modus operandi consistiu em apresentar o documento falso perante uma autoridade policial, no interior de uma Delegacia de Polícia. Tal ousadia e menoscabo para com a instituição estatal demonstram uma maior gravidade da conduta. Circunstância desfavorável.

Consequências do Crime
: As consequências são as inerentes ao tipo, qual seja, a ofensa à fé pública. Não há provas de prejuízos extraordinários a terceiros. Circunstância neutra.

Comportamento da Vítima
: A vítima é o Estado (a coletividade), que em nada contribuiu para a prática do delito. Circunstância neutra.

Havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (motivos e circunstâncias), fixo a pena-base acima do mínimo legal. Adotando o critério de 1/8 sobre o intervalo de pena (48 meses), temos um acréscimo de 6 (seis) meses para cada vetorial negativada.

Assim, parto da pena mínima de 02 (dois) anos e acresço 01 (um) ano, fixando a pena-base em 03 (três) anos de reclusão.

Para a pena de multa, fixo-a em 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, valor que se mostra proporcional à pena privativa de liberdade e à situação econômica do réu. (...).”
(id. 365076408).

Com efeito, assiste razão à Defesa quanto à impossibilidade de valoração negativa dos motivos do crime.

Isso porque a finalidade de ocultar a própria identidade ou esquivar-se da aplicação da lei penal mediante a utilização de documento falso constitui circunstância inerente ao próprio tipo penal previsto no art. 304 do Código Penal, não podendo ser utilizada para exasperar a pena-base, sob pena de indevido
bis in idem
.

No caso, a sentença considerou desfavorável a vetorial dos motivos do crime ao fundamento de que o apelante utilizou documento falso com o propósito de assegurar a impunidade de outro delito [homicídio], circunstância que, todavia, não extrapola a elementar inerente à própria prática delitiva imputada.

Inclusive, esta egrégia Primeira Câmara Criminal possui entendimento consolidado no sentido de que a utilização de documento falso para ocultação da verdadeira identidade ou antecedentes criminais não autoriza a negativação das circunstâncias judiciais relativa aos motivos do crime:

“(...) Por sua vez, o fundamento de que o apelante “visava esquivar-se da aplicação da lei penal, por condenação anterior, fazendo-se passar por outra pessoa” não autoriza a valoração negativa dos motivos e das circunstâncias do crime, visto que usar documento falso para ocultar antecedentes criminais afigura-se ínsito ao tipo penal (CP, art. 304).

Adota-se entendimento desta e. Câmara: “Nenhum sujeito usa documento falso porque gosta, acha bonito ou por simplesmente querer ser conhecido por nome diverso. O agente que altera a própria identidade a faz com o propósito de ocultar a identificação real, por motivos variados, dentre os quais, o mais comum é a ocultação de antecedentes criminais. Logo, o fundamento adotado na sentença é inerente ao tipo penal, não sendo válido para exasperar a pena-base, sob pena de violação ao princípio do ne bis in idem.” (Ap 116272/2012 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 26.6.2013) (...).”
(N.U 0000086-51.2012.8.11.0039, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 24.08.2018).

Assim, por constituir elementar inerente à prática do delito de uso de documento falso, a circunstância judicial relativa aos motivos do crime deve ser valorada como neutra.

Do mesmo modo, não subsiste a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Conforme consignado na sentença, a referida vetorial foi desabonada ao fundamento de que o apelante apresentou o documento falso perante autoridade policial, no interior de Delegacia de Polícia, circunstância que evidenciaria maior gravidade concreta da conduta.

Todavia, a apresentação do documento falso à autoridade policial constitui precisamente o núcleo do tipo penal previsto no art. 304 do Código Penal, o qual exige o efetivo uso do documento perante terceiro, com aptidão para produzir efeitos jurídicos, não podendo tal circunstância ser utilizada para exasperar a pena-base.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“(...) Ficou demonstrado que Gresiane, ciente de sua condição de foragida, utilizou deliberadamente o documento contrafeito ao ser abordada, com o dolo específico de ludibriar a autoridade policial e evitar sua recaptura.

A conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal, sendo irrelevante se a apresentação foi espontânea ou solicitada pela autoridade, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

"(...). 1. O crime de uso de documento falso exige o efetivo uso do documento perante terceiro, com finalidade de produzir efeitos jurídicos. 2. A apresentação de documento falso à autoridade policial configura o núcleo do tipo penal previsto no art. 304 do CP. (...)." (TJ-MT - REVISÃO CRIMINAL: 10241239120258110000, Relator.: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Data de Julgamento: 17/11/2025, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 17/11/2025) (...)”
(N.U 1002900-53.2025.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, DJe 19.02.2026).

Além disso, o fato de o documento ter sido apresentado no interior de Delegacia de Polícia não evidencia circunstância excepcional apta a revelar maior reprovabilidade concreta da conduta, porquanto o uso do documento falso perante agentes estatais insere-se justamente na dinâmica ordinária do delito em exame.

Assim, por constituir circunstância inerente à própria execução do crime de uso de documento falso, a vetorial relativa às circunstâncias do crime também deve ser valorada como neutra.

Em decorrência do exposto, na primeira fase da dosimetria, afastada a valoração negativa das vetoriais relativas aos motivos e às circunstâncias do crime, a pena-base deve ser redimensionada ao mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, considerando a compensação integral entre a agravante prevista no art. 61, II, “b”, do Código Penal e a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do mesmo diploma legal, a pena intermediária permanece inalterada.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição,
torno definitiva a pena em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, mantido o valor unitário do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

De outro vértice, quanto à alegação de prescrição, verifica-se que o redimensionamento da reprimenda promovido neste julgamento interfere diretamente no cálculo do prazo prescricional, circunstância que recomenda o exame da matéria após o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, momento em que caberá ao Juízo da Execução proceder à análise do eventual implemento da prescrição, à luz da pena definitivamente consolidada.

Por fim, considerando-se que a pena definitiva foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão, o crime não envolveu violência ou grave ameaça, o regime inicial foi o aberto, e o apelante não ostenta reincidência específica, estão presentes os pressupostos legais e subjetivos para a substituição, conforme dispõe o art. 44, incisos I a III, do CP.

Diante dessas circunstâncias, a substituição da pena privativa de liberdade deve ser realizada por duas penas restritivas de direitos legalmente previstas, a serem especificadas pelo Juízo da Execução, nos termos do art. 44, §2º, do CP.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO
, para readequar a pena-base para o mínimo legal, fixando a reprimenda definitiva em 02 (dois) anos de reclusão,
substituída por duas penas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, e 10 (dez) dias-multa, no importe de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026